Tribunal: STF
Processo: ARE 914376
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.